Tribunal: TJPA
Processo: 0020678-59.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020678-59.2011.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ROSA DE FATIMA RIBEIRO FAVACHO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/OUTUBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020678-59.2011.8.14.0301

COMARCA
:
BELÉM / PA.

APELANTE
: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB/PA nº 16.637-A.

APELADO
:

ROSA DE FÁTIMA RIBEIRO FAVACHO.

ADVOGADO:
PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA - OAB/PA nº 5.586.

RELATOR
:
DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA. ENDOSSO TRANSLATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença vergastada,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020678-85.2011.8.14.0301

COMARCA
:
BELÉM / PA.

APELANTE
: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB/PA nº 16.637-A.

APELADO
:

ROSA DE FÁTIMA RIBEIRO FAVACHO.

ADVOGADO:
PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA - OAB/PA nº 5.586.

RELATOR
:
DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Cuida-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da sentença (ID 2308093 – pág. 1/9) prolatada pelo juízo da
5ª Vara
Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de Ação Anulatória de título de crédito c/c indenização por danos morais, proposta por
ROSA DE FÁTIMA RIBEIRO FAVACHO

contra a própria apelante, julgou procedente a demanda.

Nas razões da
apelação (ID 2308094 – pág. 1/21)
, o recorrente manifestou sua irresignação em face do édito de origem pleiteando a improcedência da ação diante da ausência de responsabilidade da instituição bancária, em razão de sua ilegitimidade passiva. Subsidiariamente, em caso de manutenção da sentença, requer a redução da quantificação do pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 2308095 – pág. 2/20), o recorrido pugnou pela manutenção da decisão do magistrado e pelo desprovimento da apelação.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito legal, conforme o art. 1.012, CAPUT do CPC (ID 2668072 – Pág. 1).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 25 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA. ENDOSSO TRANSLATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Havendo
preliminares
a apreciar, passo à análise. Com efeito, no tocante à preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, o que acarretou na impossibilidade de defesa, constato que não assiste razão ao apelante.

No caso, destaco que a demanda na origem teve o necessário amadurecimento processual, pois todos os envolvidos produziram provas em suas respostas à petição inicial. Ademais, verifico que, diante do acervo probatório feito pelas partes, há elementos suficientes para formar o convencimento do magistrado e apto a elucidar as questões declinadas aos autos, de modo que a decisão do magistrado se coaduna com o princípio do convencimento motivado.

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

A respeito da alegação de ilegitimidade passiva da apelante, é incontroversa transferência do crédito por meio de endosso. Como já bem explicado na sentença, trata-se de endosso translativo, conforme a certidão positiva colacionada ID 2308071 – Pág. 21.

Tendo ocorrido o respectivo endosso destas duplicatas, as quais foram emitidas de forma irregular, a instituição bancária o protestou indevidamente, razão pela qual é responsável pelos danos causados ao apelado.

Assim, não acolho a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito,
destaco que a controvérsia cinge-se a respeito da ausência de responsabilidade da instituição financeira acerca dos danos sofridos pela recorrida decorrentes do protesto indevido da duplicata.

Primeiramente, ressalto que os negócios jurídicos realizados perante a instituição bancária constituem relação de consumo, a teor da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), razão pela qual se regem pelo microssistema consumerista, cujo maior expoente é a Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor – CDC). Assim, o julgador pode se valer da técnica da inversão do ônus da prova, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, sendo tal possibilidade também albergada pelo art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC).

Em progressão,
a apelante afirma que não pode ser responsabilizada pelos danos sofridos pela apelada, uma vez que recebera a duplicata por meio de endosso, de sorte que não mantem qualquer relação na origem do referido título de crédito, não sendo a ela oponíveis quaisquer divergências entre a WCS SECURIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS LTDA e a ROSA DE FÁTIMA RIBEIRO FAVACHO.

Contudo, como já exaustivamente mencionado, é incontroversa a transferência das duplicatas à instituição bancária, passando esta, portanto,
a agir em nome próprio ao protestar o título, não em nome da endossante
.

Nessa quadra,
emerge que a transferência do título de crédito é por endosso translativo, visto que não há nenhum elemento caracterizador de endosso-mandato, tais como valor a cobrar, para cobrança, por procuração etc,
de maneira que caberia à recorrente demonstrar o aceite ou o comprovante de entrega da mercadoria ou do serviço, já que ao negar o débito originário dos protestos, negando também a ocorrência de qualquer negócio jurídico subjacente, a autora/apelada transferiu à recorrente o ônus da comprovação destes fatos, o que fez.

Assim, no caso dos autos, a apelante endossatária assumiu a titularidade das duplicatas e as encaminhou para protesto sem aferir a sua regularidade, de modo que agiu com negligência, sendo este, inclusive, o entendimento do STJ, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DECONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA DESPROVIDA DE CAUSARECEBIDA POR ENDOSSO TRANSLATIVO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DOENDOSSATÁRIO.

1. Para efeito do art. 543-C do CPC: O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.

2. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1213256 RS 2010/0178593-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/09/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/11/2011)

Estabelecidas tais premissas,
registro que o recurso de apelação cível não merece provimento, pois caracterizado o protesto indevido, é imperativa a imputação de responsabilidade à instituição financeira pelos danos morais suportados pela apelada. Diga-se que o dano moral é indenizável, independentemente de comprovação de dano patrimonial, sabendo-se que causa dano moral tanto o protesto indevido quanto a manutenção indevida.

Configurado o dever de indenizar da apelante, impõe-se a quantificação do valor da indenização.

Na quantificação da compensação alusiva aos danos extrapatrimoniais, o julgador deve considerar a extensão do dano – conforme preceitua o art. 944 do Código Civil –, a intensidade do sofrimento da vítima, o grau de reprovabilidade da conduta, a função pedagógica do dano moral (Recurso Especial nº 860.705, 2ª Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, julgado em 24/10/2006, publicado em 16/11/2006), a capacidade socioeconômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, estando tais balizas em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, assim como o decidido pelo STJ no Recurso Especial nº 1.374.284 (4ª Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 27/8/2014, publicado em 5/9/2014), cuja apreciação ocorreu sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Ademais, a instituição bancária protestou indevidamente a cártula, sendo indene de dúvida de que a inscrição indevida gera dano moral “
in re ipsa
” – conforme pacífica jurisprudência do STJ –, estando o montante compensatório de R$ 5.000,00 de acordo com as balizas constitucionais e legais explicitadas anteriormente, especialmente por tratar-se de relação consumerista em que os danos morais foram gerados por sociedade de economia mista que figura como uma das maiores instituições bancárias do país.

Assim,
ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/10/2021